Tribunal: TJSP
Processo: 2079518-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
"Habeas corpus" - Impetração anterior com similaridade de fundamentos e pretensões que se encontra em julgamento por sessão virtual desta C. Câmara Criminal – Processos apensados – Nova apreciação que não se justifica - Ordem julgada prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079518-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente CLÓVIS
ROBERTO CARACELI e Impetrante CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO, é impetrado
MMJD DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079518-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1066
2
Habeas Corpus Criminal 2079518-10.2020.8.26.0000
Impetrante: Claudinei Donizete Bertolo
Paciente: Clóvis Roberto Caraceli
Impetrado: MMJD da 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira
Comarca: Limeira
Voto no 1066
“Habeas corpus” - Impetração anterior com similaridade de
fundamentos e pretensões que se encontra em julgamento por
sessão virtual desta C. Câmara Criminal – Processos apensados –
Nova apreciação que não se justifica - Ordem julgada prejudicada.
Trata-se de ordem de habeas corpus, com pleito liminar,
impetrado pelo advogado Claudinei Donizete Bertolo em favor de Clovis Roberto
Caraceli, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Limeira.
Em síntese, o impetrante alega que o decreto de prisão
preventiva se baseou na gravidade abstrata do delito, portanto, carece de fundamentação.
Aduz que estão ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não havendo
prova hábil a demonstrar a autoria, mas apenas depoimentos dos policiais. Na hipótese de
eventual condenação, o paciente poderá ser beneficiado com a redução da pena e
substituição penal. Há excesso de prazo para formação da culpa. O estabelecimento
prisional no qual o paciente se encontra recolhido está superlotado, devendo ser observada
a Recomendação no 62 do CNJ. Pede que seja concedida, liminarmente, a liberdade
provisória ou em caráter subsidiário, a prisão domiciliar.
A liminar pleiteada foi indeferida, ocasião em que
determinado o apensamento destes autos ao habeas corpus no 2055107-
97.2020.8.26.0000 (fls. 55/56), impetrado anteriormente pelos advogados Fábio Luccas
Rosa Júnior e Diego da Paz Souza em favor do mesmo paciente, uma vez que os pedidos se
confundem.
A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando
pela denegação da ordem (fls. 61/75).
É o relatório.
Conforme anotado na decisão que apreciou o pedido liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079518-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1066
3
em favor do paciente foi impetrado habeas corpus no 2055107-97.2020.8.26.0000, sob
fundamentos similares e cujas pretensões se confundem, que se encontra a este apensado.
Com efeito, a análise da legalidade da custódia cautelar e
demais argumentações aqui expendidas acerca da situação do paciente foram endereçadas
no referido writ, que se encontra em sessão de julgamento virtual por esta C. Câmara
Criminal.
Desse modo, descabida nova apreciação nesta ação, o que
configuraria mera repetição de fundamentos já anteriormente lançados.
Ante o exposto, pelo meu voto, julga-se prejudicado o
habeas corpus impetrado em favor de Clóvis Roberto Caraceli.

Oportunamente, junte-se nestes autos cópia do v. Acórdão
que vier a ser formalizado no habeas corpus no 2055107-97.2020.8.26.0000, para os
devidos fins.
Juscelino Batista
Relator